Tribunal: TJDFT
Processo: 0718116-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718116-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: EQM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, EVA DE OLIVEIRA SANTOS, EDILSON QUEIROZ MOREIRA D E S P A C H O Consoante registrado na petição de ID 24859862 e na sentença recorrida (ID 24859883), a apelada Eva de Oliveira Santos foi citada pessoalmente (ID 24859672) e não ofereceu embargos à monitória, sendo decretada a sua revelia. Assim, como a parte não é representada pela Curadoria Especial, retifique-se o cadastro junto ao PJe. Verifica-se, ainda, que não houve publicação da sentença e da certidão de ID 24859896, pela qual oportunizou-se a apresentação de contrarrazões aos demais réus, representados pela Curadoria Especial. Assim, de modo a prevenir nulidade, baixem os autos ao Juízo de origem a fim de que seja feita a intimação de Eva de Oliveira Santos quanto à sentença e à faculdade de apresentar contrarrazões ao apelo, mediante publicação no órgão oficial, consoante determina o art. 346, do CPC. Brasília, DF, em 16 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator